Tribunal: CARF
Processo: 10880.933349/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933349/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.988 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
RENUKA DO BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE EQUIPAV S/A
AÇUCAR E ÁLCOOL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. VERDADE MATERIAL.
NOVA ANÁLISE PELA AUTORIDADE LOCAL.
Ao amparo da verdade material, eventual equívoco cometido pelo contribuinte
no preenchimento de declaração não deve figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório pela unidade local.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise
do mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o
rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares. Vencidos o relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e o conselheiro André
Severo Chaves que votaram no sentido de converter o julgamento em diligência. Designado o
Conselheiro Efigênio de Freitas Junior para proferir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933349/2008-81
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933349/2008-81

Relatório
EQUIPAV S/A AÇUCAR E ÁLCOOL recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SP1 de no 16-33.150, de 11/8/2011, fls.
121/129, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio teve como origem o Despacho Decisorio (DD), fls. 90, com ciência em
2/10/2008, a seguir fotocopiado:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 3/11/2008 (fls.
01/08), acostando DD, PER/DCOMPs e DIPJ, às fls. 24 a 84, na qual alega, em resumo, que:
1 - sua manifestação é tempestiva;
2 - não foi previamente cientificada para retificar declarações;
3 - deve ser autorizado a retificar os PER/DCOMPs e DCTFs para que seja
declarada a extinção dos débitos tributários;
4 - invoca o princípio da verdade material, sugerindo a realização de diligência;
5 - errou ao preencher o período de apuração e o valor do saldo negativo de IRPJ,
nos dois PER/DCOMPs, pois embora possua o credito da DIPJ, de R$ 435.721,65 (resultante das
deduções do total de estimativas, do IRRF por Órgão Público e do PAT), informou nos
PER/DCOMPs - como se fossem o valor do saldo negativo do ano-calendário de 2001 - os
valores de RS 240.778,53 e de RS 64.073,04, que eram, na realidade, os valores a serem
compensados.
Ao apreciar a lide, a DRJ/SP1 considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, fls. 121/129, em acórdão assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933349/2008-81

DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ERROS AO PREENCHER
A DIPJ E/OU DCTF E/OU PER/DCOMP. DILIGÊNCIA.
É desnecessário diligenciar para obter provas que já deveriam ter sido apresentadas
juntamente com a manifestação de inconformidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO.
Não foi reconhecido crédito em favor do contribuinte, referente ao IRPJ apurado no AC
de 2001, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Devidamente cientificada em 31/10/2011, fls. 153, apresentou Recurso Voluntário
em 30/11/2011, fls. 154/173, alegando, em síntese, que:
- Ao preencher os campos referentes ao "Valor do Saldo Negativo" constantes nos dois
documentos de Pedidos de Compensação (PER/DCOMP), a RECORRENTE lançou
equivocadamente os valores a serem compensados nos locais onde deveriam constar os
valores correspondentes aos saldos negativos passíveis de compensação.
- Assim, no PER/DCOMP n.° 10891.48209.300604.1.3.02-1346 a RECORRENTE
lançou equivocadamente na linha "Valor do Saldo Negativo" o montante de R$
240.778,53 (duzentos e quarenta mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três
centavos) onde deveria constar o valor total do crédito do Saldo Negativo de IRPJ/2002,
no total de R$ 435.721,65 (quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte e um
reais e sessenta e cinco centavos). Quanto ao PER/DCOMP n.°
05948.61626.290405.1.3 02-5250, a RECORRENTE acabou por cometer o mesmo
equívoco, pois declarou como "Valor do Saldo Negativo" o montante de R$ 64.073,04
(sessenta e quatro mil e setenta e três reais e quatro centavos), onde deveria constar a
diferença entre o valor do crédito original do primeiro PER/DCOMP e o saldo utilizado
na primeira compensação.
- A D. Delegacia de Julgamento limitou-se a verificar nas “DIPJ” relativas ao exercício
financeiro de 2001 se a RECORRENTE havia apurado saldos negativos nas respectivas
linhas de cada uma das "Fichas" para o cálculo do "IRPJ", sem se atentar, contudo, que
a RECORRENTE apresentou tanto nos seus “pedidos de compensação” quanto na sua
“Manifestação de Inconformidade” dados nos quais restaram inequivocamente
demonstrados os valores dos créditos decorrentes do "IRRF", bem como os valores
dispendidos a título do Programa de Alimentação do Trabalhador - "PAT" e os
montantes recolhidos em antecipações de "IRPJ".
- A RECORRENTE não concorda com a conclusão esposada no acórdão, vez que se
apoia em vários equívocos, quais sejam: ignora os documentos apresentados no curso
deste processo administrativo; não faz a devida observância aos recolhimentos
realizados pelas fontes retentoras listadas na "Ficha 43 - Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte" da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica ("DIPJ"), culminando em flagrante enriquecimento sem causa da União
Federal/Fazenda Nacional em detrimento da RECORRENTE.
PRELIMINAR - DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONHECE OS
VALORES ANTECIPADOS A TÍTULO DE "IRPJ" PELA RECORRENTE
- A
RECORRENTE, por meio do processo administrativo tributário n°
11610.000306/2001-93, apresentou à "Secretaria da Receita Federal do Brasil" pedido
de restituição do "saldo negativo" do "Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas"
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933349/2008-81

("IRPJ") apurado ao final do ano-calendário de 1998, devidamente acompanhado por
pedidos de compensação formulados entre 31/01/2001 e 27/11/2001.
- De fato, ao proferir o acórdão n° 1302-00.047, (Doc. n° 03) referente ao Recurso
Voluntário oposto em face da decisão de primeira instância administrativa proferida nos
autos do processo administrativo tributário n° 11610.000306/2001-93, a Primeira Seção
de Julgamento desse Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - "CARF"
deu provimento ao Recurso Voluntário.
- Outrossim, o valor creditório que se pretendeu reconhecer por meio do citado processo
administrativo tributário n° 11610.000306/2001-93, cujo montante originário perfazia a
monta de RS 931.749,71 (novecentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e nove
reais e setenta e um centavos) foi utilizado pela RECORRENTE para efetuar as
antecipações de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - "IRPJ" ao longo do ano-
calendário de 2001.

- Nesse sentido, adotando-se como base os valores declarados em PER/DCOMP, as
compensações realizadas "sem processo" referentes aos meses de janeiro, fevereiro,
abril, maio e agosto do ano-calendário de 2001 lastrearam-se em créditos provenientes
do citado processo administrativo, não havendo o que se perquirir acerca da existência
de direito líquido e certo em favor da RECORRENTE quanto a tais valores.
DO MÉRITO - DA SUBSISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO VINDICADO
PELA RECORRENTE
- No que tange aos valores objeto de retenção pelas instituições financeiras mencionadas
na "DIPJ" da RECORRENTE, basta a confirmação de que a retenção dos valores
devidos a título de "IRPJ" já ocorrera, o que torna tais créditos restituíveis.
- De fato, a simples análise contábil permite reconhecer que a RECORRENTE faz, sim,
jus ao direito creditório pleiteado, não tendo sido aduzida qualquer argumentação ou
demonstração que ensejasse conclusão em contrário.
- Conforme exposto, tais valores recolhidos a título de "IRRF", acrescidos dos valores
pagos a título de “PAT” e antecipações de "IRPJ" deram causa a "DIPJ/2002"
originariamente transmitida pela RECORRENTE, onde declara que o “lucro real
negativo” para o ano-calendário de 2001 alcançou o valor de R$ 435.721,65
(quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco
centavos).
- A confirmação do direito creditório aqui pleiteado se verifica a partir dos documentos
acostados a este processo administrativo tributário. Além do mais, tal direito também
poderia ser verificado caso a D. Autoridade Julgadora tivesse procedido com a
expedição de Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo ("MPF-Ex"), nos termos do
artigo 8o, da Portaria RFB n° 4.066/072, em face das instituições financeiras indicadas
na "Ficha 43 - Demonstrativo do imposto de Renda Retido na Fonte" da “DIPJ/2002”
bem como em face das empresas destinatárias dos valores atribuídos a título de “PAT”,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933349/2008-81

além, por óbvio, da análise dos próprios registros fazendários acerca das antecipações
pagas peta RECORRENTE.
- A verificação importaria no respeito ao princípio da busca pela verdade material, ínsito
ao processo administrativo fiscal, o qual não foi observado no presente neste caso.
DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL - CONFIRMAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO DA RECORRENTE
Ao rechaçar o direito creditório da RECORRENTE, cingindo-se a argumentar que seu
pedido de compensação não estava em linha com algumas das informações constantes
em sua “DIPJ”, sem antes proceder com uma análise mais acurada, a D. Autoridade
Julgadora furtou-se ao dever para com a Verdade Material buscada no Processo
Administrativo em questão.
- O procedimento correto que deveria ter sido observado pela D. Autoridade Julgadora a
quo seria o de, a partir de incongruências entre as informações constantes da
"DIPJ/2002" e as informações descritas nos PER/DCOMP's, ter instaurado diligência
fiscal com vistas a verificar os valores efetivamente oferecidos à tributação, bem como
aqueles que teriam sido retidos pelas instituições financeiras, os quais seriam capazes de
respaldar o direito creditório da RECORRENTE.
Verificada esta incongruência, o respeito ao princípio da busca pela verdade material
determinaria a adoção dos seguintes procedimentos:
i) expedição de Ofício à Instituição Financeira responsável por aquela retenção para
informar o efetivo montante retido a título de “IRRF”;
ii) verificação do valor recolhido em nome da RECORRENTE título de “IRRF” sobre
aplicações financeiras pela fonte pagadora anteriormente mencionada;
iii) expedição de Oficio às destinatárias dos recursos recolhidos a título de “PAT”;
iv) confrontação destas informações para confirmação ou denegação do direito
creditório vindicado pela RECORRENTE;
v) confrontação das informações prestadas pela RECORRENTE, referentes aos
recolhimentos de "IRPJ" por antecipação, com os registros de pagamentos existentes no
próprio banco de dados da Autoridade Administrativa;
vi) caso vislumbrada alguma divergência, determinar a correção do documento que
apresentasse informações que não correspondessem à realidade.
- O acórdão ora recorrido discrepa da melhor doutrina e jurisprudência para situações
idênticas a aqui mencionada, vez que eventuais divergências e imperfeições poderiam
ter sido sanadas pelas D. Autoridades Julgadoras no curso de sua verificação.
- A orientação que ensejou o acórdão ora recorrido denotam a adoção de formalismo
exacerbado por parle das D, Autoridades Fiscais e Julgadoras, o que não corresponde a
melhor exegese do processo administrativo, como, aliás, reconhecido pelo Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda:
DA DILIGÊNCIA/PERÍCIA FISCAL
Com a finalidade de esclarecer as questões de fato expostas neste Recurso Voluntário,
que, por certo, influenciam nos correspondentes fundamentos de direito, a
RECORRENTE requer, desde já, a realização de perícia fiscal consubstanciada na
solução dos seguintes quesitos (artigo 16, inciso II, do Decreto n° 70.235/72):
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933349/2008-81

1) Considerando o acima exposto, bem como o constante da documentação acostada,
inclusive aquela a ser obtida nos termos do artigo 8o, da Portaria RFB n° 4.066/07,
queira o D. Fiscal informar se os “Informes de Rendimentos Financeiros para o Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica” relativos ao exercício financeiro 2001 demonstram com
“liquidez e certeza” o “IRRF” passível de recuperação pela RECORRENTE;
2) Considerando o acima exposto, bem como o constante da documentação acostada,
inclusive aquela a ser obtida nos termos do artigo 8o, da Portaria RFB n° 4.066/07,
queira o D. Fiscal informar se os “Informes de Rendimentos Financeiros para o Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica" relativos ao exercício financeiro 2001 demonstram com
"liquidez e certeza” os valores de gastos para fins do Programa de Alimentação do
Trabalhador “PAT”, passíveis de recuperação pela RECORRENTE;
3) Considerando o acima exposto, bem como o constante da documentação acostada,
inclusive aquela a ser obtida por meio de consulta às informações da RECORRENTE
junto ao banco de dados da Receita Federal, queira o D. Fiscal informar qual o montante
de "IRPJ" a RECORRENTE recolheu por antecipação no exercício financeiro 2001;
4) Considerando o acima exposto, bem como o constante da documentação acostada,
queira o D. Fiscal informar se os erros materiais ocorridos no preenchimento das
PER/DCOMPS n°s 10891.48209.300604.1.3.02-1346 e 05948.61626.290405.1.3.02-
5250 comprometem a liquidez e certeza do direito creditório da RECORRENTE,
oriundos do saldo negativo de "IRPJ" a compensar;
5) Considerando o acima exposto, bem como o constante da documentação acostada,
queira o D. Fiscal informar se em eventual versão retificada da "DIPJ/2001", restando
demonstrado o saldo negativo do "IRPJ" apurado pela RECORRENTE, estaria suprido
qualquer descumprimento de obrigação acessória.
- Informa, outrossim, a qualificação do seu assistente de perícia, bem como o endereço e
local em que o mesmo poderá ser localizado/intimado: Sr. Fernando Savério, inscrito no
CPF/MF sob o n° 180.981.898-21, com escritório à Rua Nove de Julho, 5519, 5o andar,
sala 02, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo,
DOS PEDIDOS
- Face todo o exposto, a RECORRENTE pede o provimento deste Recurso Voluntário,
de modo que seja reformado o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo, reconhecendo-se o direito creditório referente ao
ano-calendário de 2001 (“saldo negativo" de “IRPJ”) e, consequentemente,
homologando-se as compensações preteridas por meio dos PER/DCOMPS n°
10891.48209.300604.1.3.02-1346 e 05948.61626.290405.1.3.02-5250.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933349/2008-81

O litígio envolve a identificação da existência de saldo negativo apurado pelo
contribuinte no ano-calendário de 2001, que possa ser utilizado em compensação, conforme
pleiteado
nos
PER/DCOMPs
n.°
10891.48209.300604.1.3.02-1346
e
n.°
05948.61626.290405.1.3 02-5250.
De início, registre-se que não restam dúvidas de que o contribuinte incorreu em
erro ao informar o valor do saldo negativo nos referidos documentos (R$ 240.778,53 e R$
64.073,04, respectivamente), os quais não coincidem com o apurado na DIPJ (R$ 435.721,65).
Também cabe observar que o contribuinte foi intimado entre 12/09/2006 e
30/11/2006, fls. 94/96, a retificar as declarações, dada as divergências apuradas na análise das
DCOMP (fato inclusive registrado no acórdão da DRJ). Consta no termo de intimação o
seguinte:

Apesar disso, entendo que tal fato não seja motivo para indeferir os pedidos,
desde, é claro, que reste comprovada a existência efetiva de saldo negativo em valor suficiente
para utilização nas compensações pleiteadas (crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional - CTN).
Vejamos, portanto, de que forma foi apurado o saldo negativo em questão. Consta
na DIPJ/2002, Ficha 12A, os seguintes valores:

Desta forma, importa perquirir se os valores indicados como decorrentes do
Programa de Alimentação do Trabalhador (R$ 63.724,40); de Imposto de Renda Retido na Fonte
por Órgão Público (R$ 187.646,58) e do Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa (R$
2.815.534,14) estão efetivamente corretos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que os documentos anexados ao processo
são insuficientes para uma análise conclusiva da lide.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933349/2008-81

Desta forma, concordo com a Recorrente de que é necessária a realização de
diligência para confirmação do crédito que pretende utilizar nas compensações.
Apesar de a defesa ter apresentado os quesitos para um exame pericial, fls.
171/172, entendo que os seguintes procedimentos a serem realizados em diligência fiscal são
suficientes para o deslinde da questão, a saber:
1 – Quanto ao IRRF, no valor de R$ 187.646,58 – o contribuinte deve ser
intimado a apresentas os seguintes documentos:
 Comprovantes das retenções efetuadas, emitidos em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos – art. 55 da Lei no 7.450/19851, ou,
alternativamente,
informações
prestadas
pelas
fontes
pagadoras
nas
competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF;
 Prova do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto do período (Súmula CARF no 802).
Atente-se ainda que, na apuração anual, não devem ser incluídos os valores do
imposto retido ou pago durante o ano-calendário e que tenham sido deduzidos nos recolhimentos
mensais do imposto.
2 – Quanto ao Programa de Alimentação do Trabalhador – da mesma forma,
intimar o contribuinte a apresentar os documentos que lastreiam a apuração do valor de R$
63.724,40, deduzidos na apuração do imposto devido, nos termos da legislação então vigente
(arts. 581 a 585 do RIR/99);
3 – Quanto ao Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa – analisar a
apuração dos valores mensais de estimativa, conforme Ficha 11 da DIPJ/2002, fls. 47/50, no
sentido de identificar se realmente embasam a dedução informada na Ficha 12A, linha 16, da
mesma declaração, no valor de R$ 2.815.534,14. Nesse aspecto, verificar se efetivamente
procede a argumentação da Recorrente, fls. 161, de que parte das estimativas apuradas no ano
foram compensadas com o crédito reconhecido no processo administrativo no
11610.000306/2001-93.
Caso entenda necessário, o contribuinte poderá ser intimado a apresentar a forma
de liquidação de cada um dos valores de estimativa que compuseram o total deduzido na
apuração do resultado anual.

1 Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 – Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

2 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933349/2008-81

Conforme solicitado pela Recorrente, o Sr. Fernando Savério, inscrito no CPF/MF
sob o n° 180.981.898-21, com escritório à Rua Nove de Julho, 5519, 5o andar, sala 02, Bairro
Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, poderá acompanhar o Auditor Fiscal
quando da realização dos exames requeridos.
Faculta-se às partes o direito de apresentarem esclarecimentos complementares
ou outros elementos de prova relacionados à matéria em litígio.
Ao final dos exames, deverá ser elaborado relatório conclusivo, indicando qual o
valor do saldo negativo do IRPJ efetivamente apurado no final do ano-calendário de 2001. O
contribuinte deverá ser devidamente cientificado do relatório, com a concessão de prazo para
manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.

Não obstante o substancioso voto do(a) eminente Relator(a), a maioria do
colegiado divergiu quanto à conversão do julgamento em diligência pelas razões expostas a
seguir.
3.

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de saldo negativo relativo à IRPJ,
no
ano-calendário
de
2001,
conforme
pleiteado
nos
PER/DCOMPs
no
10891.48209.300604.1.3.02-1346 e no 05948.61626.290405.1.3 02-5250.
4.
Em sede recurso voluntário a Recorrente alegou, em síntese, erro de
preenchimento de PER/DCOMP.
5.
Ante tal alegação, o Relator assentou que, a despeito de a Recorrente ter sido
intimada a retificar as declarações, dada as divergências apuradas na análise das DCOMP’s,
“não restam dúvidas de que o contribuinte incorreu em erro ao informar o valor do saldo
negativo nos referidos documentos (R$ 240.778,53 e R$ 64.073,04, respectivamente), os quais
não coincidem com o apurado na DIPJ (R$ 435.721,65)”.
6.
Nestes termos, entendeu pela conversão do julgamento em diligência fiscal para
adoção das seguintes providências:
1 – Quanto ao IRRF, no valor de R$ 187.646,58 – o contribuinte deve ser intimado a
apresentas os seguintes documentos:
Comprovantes das retenções efetuadas, emitidos em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos – art. 55 da Lei no 7.450/1985, ou, alternativamente, informações prestadas
pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933349/2008-81

Prova do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto do período (Súmula CARF no 80).
Atente-se ainda que, na apuração anual, não devem ser incluídos os valores do imposto
retido ou pago durante o ano-calendário e que tenham sido deduzidos nos recolhimentos
mensais do imposto.
2 – Quanto ao Programa de Alimentação do Trabalhador – da mesma forma,
intimar o contribuinte a apresentar os documentos que lastreiam a apuração do valor de
R$ 63.724,40, deduzidos na apuração do imposto devido, nos termos da legislação
então vigente (arts. 581 a 585 do RIR/99);
3 – Quanto ao Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa – analisar a apuração
dos valores mensais de estimativa, conforme Ficha 11 da DIPJ/2002, fls. 47/50, no
sentido de identificar se realmente embasam a dedução informada na Ficha 12A, linha
16, da mesma declaração, no valor de R$ 2.815.534,14. Nesse aspecto, verificar se
efetivamente procede a argumentação da Recorrente, fls. 161, de que parte das
estimativas apuradas no ano foram compensadas com o crédito reconhecido no processo
administrativo no 11610.000306/2001-93.
7.

Em casos semelhantes, quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um
esforço probatório do contribuinte, esta Turma tem se posicionado, ao amparo da verdade
material, no sentido de que eventual equívoco no preenchimento de declaração não deve figurar
como óbice a impedir uma nova análise do direito creditório.
8.
Isso posto, a maioria colegiado entendeu que o feito deve retornar unidade local
para nova análise do crédito vindicado em vez conversão em diligência, sem prejuízo de
intimações para apresentar provas complementares.

Conclusão
9.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito do direito
creditório pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual
habitual, sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital